Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INAS. RECUSA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IRDF N. 3. JUIZO COMPETENTE O SUSCITANTE.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência entre Juizado Especial Fazendário e Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, ante recusa de cobertura de tratamento oncológico.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual o Juízo competente para o processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer fundada em recusa de plano de saúde em custear tratamento prescrito pelo médico assistente, tendo em vista o valor da causa e a complexidade do caso.
III. Razões de decidir
3. O art. 2°, caput e §4°, da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência absoluta dos juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de menor complexidade de interesse do Distrito Federal, incluindo suas autarquias, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.
3.1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n. 3 (2016.00.2.024562-9) fixou o entendimento pela manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para processar e julgar causa que versa sobre serviço de saúde, por apresentar, em regra, baixa complexidade jurídica
3.2. O IRDR n. 3 dispõe que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido para declarar como competente o juízo suscitante.

Teses de julgamento: Compete ao Juizado Fazendário o processamento e julgamento de ações de obrigação de fazer de serviços de saúde por apresentarem baixa complexidade, mesmo que o valor da causa extrapole 60 salários-mínimos.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 2°, caput e §4°, da Lei n. 12.153/2009
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1708676, 0714912-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023.